Tribunal: TJDFT
Processo: 0702090-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702090-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Qualidade Alimentos Ltda. contra a decisão interlocutória da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação anulatória proposta em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração no 535/2014 (autos no 0700055-44.2024.8.07.0018, ID no 183093530). 2. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que as exigências do art. 320-D do RICMS não se aplicam ao seu ramo de atuação fabricação de produtos de carne (CNAE 10.13-9-01). Defende a impossibilidade de cobrança antecipada do ICMS sujeitos ao regime especial do art. 320-D do Decreto no 18.955/1997 (RICMS) e que o imposto não pode ser cobrado por conta de algumas mercadorias envolvidas. 3. Reforça sua tese com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.149.424/BA, de que não é possível criar regime híbrido de tributação para garantir os benefícios de cada um deles. Alega que o art. 320-E do RICMS e a Portaria no 225/2006 não estabelecem limitação à comercialização de mercadorias. Assim, uma vez submetida ao regime especial para apuração do imposto, a origem da mercadoria comercializada é irrelevante. 4. Explica que permaneceu nesse regime até fevereiro de 2019 e o auto de infração discutido foi lavrado em fevereiro de 2014, bem como que a exigência de aquisição de insumos dos produtores da RIDE é apenas para abatedouros. Acredita que a sujeição ao regime normal só poderia ocorrer no dia subsequente ao da exclusão (Lei no 1.254/1996, art. 64-B), nunca em autuação esporádica. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar ao agravado que se abstenha de inscrevê-lo na dívida ativa e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 55114006, págs. 1-2). 7. O recurso foi redistribuído, conforme decisão de ID no 55151863. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. A análise das questões apresentadas pela agravante com o intuito de embasar o reconhecimento da nulidade no auto de infração objeto da demanda originária somente será possível após a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 11. A ilegalidade apta a justificar a inexigibilidade do auto de infração será objeto de análise somente em juízo de cognição exauriente, nos termos anteriormente salientados. 12. Conforme ponderado na decisão recorrida, o não pagamento antecipado do imposto das mercadorias adquiridas em outros estados exige da empresa (frigorífico ou abatedouro) a cumulação de requisitos, dentre eles, que o abate ocorra na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF) e que tenha realizado termo de acordo com a Subsecretaria da Receita (art. 320, §10, V, a e b do Decreto Distrital no 18.955/1997). 13. Os documentos fiscais utilizados pelo agravado na autuação denotam que a agravante recebe animais de região diversa da RIDE/DF, o que deixa de observar as regras previstas no regime especial ao qual estava submetida até fevereiro de 2019 (ID no 183071883, págs. 1-4). 14. Se o contribuinte não se enquadra no regime diferenciado que foi registrado, não há ilegalidade no pagamento antecipado do ICMS, pois o fato gerador não se submete ao regime especial, conforme destacado no procedimento administrativo objeto da controvérsia. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a autorizar a antecipação da pretensão recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO